Tribunal: TJBA
Processo: 0502531-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502531-86.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: UEVERTON DA CRUZ SOUZA DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: AUGUSTO JOAQUIM JR. PROCURADORA DE JUSTIÇA: ÁUREA LOEPP ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, EM CARÁTER CONTINUADO COM AS PENAS DO MESMO ARTIGO, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL (DOIS DELITOS – CP, ART. 71), A 11 (ONZE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 298 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO) DIAS-MULTA. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME IMPUTADO. NÃO ACOLHIDO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. RECONHECIMENTO. PRISÃO DO ACUSADO LOGO APÓS O CRIME. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS. NÃO ALBERGADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAIS GRAVOSAS. INCREMENTO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MAJORANTES EM CASCATA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CRIME EM CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. APLICAÇÃO ESCORREITA DA PENA. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502531-86.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante UEVERTON DA CRUZ SOUZA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.